Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742944-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMABILE MARIA GONCALVES E CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amábile Maria Gonçalves e Castro contra decisão que indeferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em montante superior a dez (10) salários-mínimos. A agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/DF e reformou a decisão em sentido contrário adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Ressalta que as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade devem ser aplicadas imediatamente. Explica que a modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração é possível apenas quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma norma. Alega que a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e deve ser aplicada imediatamente. Argumenta que o art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal autoriza a criação de leis próprias para o teto de expedição da requisição de pequeno valor (RPV) , desde que os limites indicados sejam observados. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de reconhecer a inaplicabilidade do entendimento firmado por ele no Tema de Repercussão Geral n. 792 quando a lei nova majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o deferimento do requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento de valor que não ultrapasse vinte (20) salários-mínimos. Pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 64926636). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia consiste em analisar o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento de valor que não ultrapassa vinte (20) salários-mínimos. A Lei Distrital n. 6.618/2020 revogou a Lei Distrital n. 3.624/2005 e estabeleceu o teto de vinte (20) salários-mínimos para o pagamento das requisições de pequeno valor (RPV) sem precatório. A inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 foi reconhecida e declarada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, oportunidade em que foi consignado que o referido ato normativo versava sobre matéria orçamentária, uma vez que modificava de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF interposto nos autos da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000 e decidiu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional, conforme acórdão publicado em 12.7.2024: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, posto que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba em discussão. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para o pagamento de quantias que não ultrapassam o teto de vinte (20) salários-mínimos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator